Tribunal: TJES
Processo: 0026814-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para anular a condenação em custas e honorários.

2)
A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

3)
É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

4)
No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira.

5)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026814-51.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO PEZIM FERNANDES FILHO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO PEZIM FERNANDES FILHO,
uma vez que irresignado com a r. sentença proferida pelo julgador singular da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que homologou o pedido de desistência e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais, bem como ao pagamento de honorários, arbitrado na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) , com fulcro nos artigos 90 e 85, §8º do CPC.

Em síntese, requer o deferimento do beneplácito, com a anulação da condenação ao pagamento das custas e honorários, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões às fls. 162//165, no sentido de que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença apelada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO PEZIM FERNANDES FILHO,
com vistas ao reexame da r. sentença tão somente em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça e condenação em custas e o pagamento de honorários arbitrado na importância de R$ de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos artigos 90 e 85, §8º do CPC.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Pois bem. Como de curial sabença, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

No caso dos autos, pelos documentos existentes, não há como concluir que a recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira.

Na hipótese, o recorrente tem rendimento mensal bruto de R$7.402,35 (sete mil quatrocentos e dois reais e trinta e cinco centavos) e líquido de R$.3.850,09 (três mil oitocentos e cinquenta reais e nove centavos), situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica,
especialmente quando considerado a existência de três empréstimos consignados.

Decerto, o recorrente deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

Não desconheço ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. INSUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO JUNTADO PELA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO 1. O enunciado da Súmula 481 do STJ estabelece o entendimento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O único documento juntado pela Agravante foi a Declaração simplificada da pessoa jurídica inativa referente ao ano de 2016, revelando que não houve atividade operacional e patrimonial durante o exercício financeiro de 2015. 3. Trata-se de documentação insuficiente para comprovar um eventual estado de miserabilidade jurídica, sem maiores esclarecimentos sobre bens e ativos financeiros da empresa. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000932, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

“[...]2. Os gastos com o cartão de crédito não condizem com a insuficiência de recursos preconizada pelo Código de Processo Civil (art. 98, caput) para assegurar a gratuidade da justiça aos litigantes, porquanto nitidamente supérfluos em comparação com o custo de vida da parcela mais carente da sociedade brasileira.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199004745, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3º, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5.
Os empréstimos contraídos voluntariamente pelo agravante, bem como suas despesas pessoais, decorrem de sua autonomia financeira, o que não justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

Ainda, o cargo público ocupado pelo agravante, assim como sua condição social vão de encontro à hipossuficiência econômica declarada.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (TJDFT. Acórdão 1643132, 07210544320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante dessas razões, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade requerida.

Em tempo, determino que seja feito o recolhimento do preparo recursal, haja vista o indeferimento do benefício também nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para anular a condenação em custas e honorários.

2)
A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

3)
É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

4)
No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira.

5)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.